Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-24.2011.8.14.0003
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000939-24.2011.8.14.0003

EMBARGANTE: MARCIO CLEBER QUEMEL RIBEIRO, ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL
PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE
DEFICIÊNCIA DE DEFESA
.

INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração em face de acórdão de agravo
regimental

não conhecido
com a
determin
ação

de
certificação do trânsito em julgado da

decisão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O
recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos
à
Suprema Corte
.

4.
Mesmo que fosse contado o prazo para a oposição dos embargos da data da ciência do acórdão recorrido, ainda assim, o recurso seria intempestivo, tendo em vista que o sistema registrou ciência em 08/08/2024, às 23:59:59, e os embargos foram protocolados somente em 26/08/2024, muito além do prazo de 02 (dois) dias que começa a fluir no dia seguinte à intimação, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV.
DISPOSITIVO .

5. Embargos de declaração
não c
onhecidos.

Dispositivo relevante citado: CP
P
, art.
619
.

Jurisprudência relevante citada:
(ARE 1.446.721
AgR
/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno,
DJe
de 4/9/2023
).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na 4
ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,
não
conhecer dos embargos de declaração
por manifesta intempestividade
, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se
de
embargos de declaração

(ID. N.º

21.663.787
),
opostos po
r

Alan Ilson Costa Oliveira
,

contra acórdão assim ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(ID. N.º
20.968.639
)
:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS ACLARÁTÓRIOS, POR TEREM
SIDO OPOSTOS COM INTUITO TOTALMENTE DIVERSO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos” (
AgInt
nos
Edcl
no
Aresp
n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio
Kukina
, primeira turma, DJE de 17/11/2023).

2. Certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Agravos regimentais não conhecidos.

(
26ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
– Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura)”.

Contra o acórdão que negou provimento ao apelo
do ora recorrente
e manteve a sentença condenatória (ID. N.º 12.892.874),
foi
interp
osto
recurso especial, não admitido diante do óbice das Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federa
, conforme decisão de
ID. N.º 16.667.257.

Contra a decisão que inadmitiu o recurso especial o recorrente interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido por erro grosseiro (
I
D
.
N.º
17
.
395
.
537
)
,
motivo pelo qual opôs embargos de declaração
com
e
feito
m
odificativo,
pugnando pela
aplica
ção
do princípio da fungibilidade recursal ao
a
gravo
r
egimental
.

Nos termos da d
ecisão de I
D
.
N.º
18
.
119
.
703,
os aclaratórios não foram conhecidos por não restarem configuradas
nenhuma das hipóteses

previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por essa razão, o recorrente
interpôs
a
gravo
regimental
, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade
, o que novamente não foi conhecido
por ser considerado intempestivo
, inclusive com a
determin
ação

de
certificação do trânsito em julgado da

decisão que não admitiu o recurso especial
(
I
D
.
N.º
20
.
968
.
639)
, conforme acórdão acima transcrito.

Agora, o recorrente opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que houve prejuízo
à
sua ampla defesa, tendo em vista a deficiência
da defesa técnica ao cometer erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para impugnar a decisão que não admitiu seu recurso especial.

Apresentaram-se as
contrarrazões, conforme ID N.º
21.957.988
.

É o relatório
.

VOTO

Constata-se que os aclaratórios foram opostos em face de decisão que reconheceu a intempestividade do agravo regimental interposto anteriormente pelo recorrente.

Assim, o
s
embargos de declaração
não merecem ser conhecidos
em razão de sua
in
tempestividade
, uma vez que, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o
recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte
(...)
”
(ARE 1.446.721
AgR
/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno,
DJe
de 4/9/2023)
.

Ademais, observa-se que o embargante tomou ciência do acórdão embargado em
08/08/2024
, às
23:59:59
, e os embargos foram protocolados somente
em 26/08/2024
, muito além do prazo de 02 (dois) dias que
começa a fluir no dia seguinte à intimação,
conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Portanto, inconteste sua intempestividade.

Anoto, por oportuno, que mesmo ultrapassada a intempestividade,
seria
inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois
além de o recurso não est
ar
fundamentado no artigo 619 do CPP, não foi apontado nenhum
vício a ser dissipado
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material),
constata
ndo
-se a pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via
aclaratória
, como, por exemplo, decidiu o STJ nos EDcl na AR n. 5.892/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.

Ante o exposto,
voto pelo

não c
onhe
cimento
dos embargos de declaração
em razão da intempestividade
, devendo ser cumprida a determinação constante na decisão de ID. N.º 20.968.639 de
certifica
ção d
o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especia
l
com a imediata baixa dos autos ao juízo de primeiro grau.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 06/02/2025